Tribunal: TJDFT
Processo: 0712082-92.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712082-92.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO ARAUJO SIMPLICIO APELADO: NELSON NONATO DA COSTA, DANIELE LACERDA DA COSTA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o APELANTE: PEDRO ARAUJO SIMPLICIO, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre sobre a preliminar de Não Conhecimento do Recurso por violação ao Princípio da Dialeticidade arguida em sede de contrarrazões (ID 30020509). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator